Tribunal: TJDFT
Processo: 0762704-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão de pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas no ID 51465554. SEM PRELIMINARES A SEREM ANALISADAS.
3. Na origem, narra o recorrente que, ao consultar o Sistema SERASA, descobriu que havia sido inscrito pela recorrida no cadastro restritivo, datado de 05/05/2016, por suposta dívida no valor de R$ 7.392,86. Afirma não possuir nenhuma dívida e que mostra ser absolutamente indevida a negativação levada a efeito pela recorrida, principalmente por não ter sido notificado. Acrescenta que o contrato em questão é precluso, vez que se trata de um contrato de 07 anos atrás. Requereu a desconstituição do débito inscrito no SERASA, bem como a condenação da recorrida na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.
4. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista, disciplinada pela Lei no 8.078/1990.
5. Com relação à dívida, assim pontuou o Juízo sentenciante: “Não se olvide que as dívidas estão prescritas. No entanto, a prescrição não constitui forma de extinção da obrigação firmada entre as partes, de acordo com o artigo 189 do CCB, pois o que se extingue é somente a pretensão e não o débito. Assim, não há de se falar em declaração de inexistência do débito, uma vez que ele existe, não bastando a prescrição para afastá-lo.”
6. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o acervo probatório constante dos autos demonstra não haver registro de negativação do nome do consumidor, mas apenas a referência da dívida e proposta de negociação efetuada via plataforma “Serasa Limpa Nome”.
7. Acrescente-se que, intimado a comprovar a negativação de seu nome junto ao SERASA (ID 51465545), o recorrente limitou-se a afirmar que a única prova que possuía era a tela do Sistema “Serasa Limpa Nome”, a qual já estava anexada nos autos (ID 51465511).
8. Com efeito, a plataforma “Serasa Limpa Nome” é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo.
9. Dessa forma, restou demonstrado que, embora prescrito, o inadimplemento contratual do recorrente persiste, sem, todavia, ter gerado inscrição em cadastros de inadimplentes.
10. Em relação ao dano moral, a cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar indenização, ainda mais se não configurar abuso na forma de cobrança ou inserção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, porquanto não configurado. Precedente: (Acórdão 1668694, 07045526920228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.